Tribunal: TJSP
Processo: 1500696-59.2024.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Exame de dependência químico-toxicológica - Inviável - Ausência de elementos que indiquem dúvida acerca da integridade mental do apelante.
Nulidade quanto à apreensão do aparelho celular - Não verificada - Ocorrida no contexto da prisão em flagrante do réu, em observância ao art. 6o, II e III, do CPP, tendo a extração dos dados deste se dado após autorização judicial.
Agressões perpetradas

Ementa:
Exame de dependência químico-toxicológica - Inviável - Ausência de elementos que indiquem dúvida acerca da integridade mental do apelante.
Nulidade quanto à apreensão do aparelho celular - Não verificada - Ocorrida no contexto da prisão em flagrante do réu, em observância ao art. 6o, II e III, do CPP, tendo a extração dos dados deste se dado após autorização judicial.
Agressões perpetradas pelos agentes da lei - Não constatadas - Além de não relatadas pelo increpado em solo policial, não restaram apontadas no laudo de lesão corporal cautelar.
Violação ao devido processo legal - Infundada - Relatório final da autoridade policial juntado aos 06/06/2024, enquanto as alegações finais da defesa foram acostadas aos autos em 24/09/2024.
Direito de recorrer em liberdade – Descabido - O inculpado respondeu ao processo preso, tendo sido mantido assim ao ensejo do sentenciamento, o qual ora se confirma.
Tráfico de drogas - Coesão e harmonia do quadro probatório - Circunstâncias do episódio que positivam a traficância - Condenação mantida.
Pena - Exasperação operada na segunda fase da dosimetria, diante da reincidência - Consentânea - Inviável o reconhecimento da confissão - Traficância negada pelo increpado na fase judicial.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 - Inadmissibilidade, haja vista a reincidência.
Regime prisional fechado - Subsistência - "Quantum" da pena, passado desabonador, natureza dos estupefacientes, e gravidade concreta do delito perpetrado.
Substituição e "sursis" - Incabíveis a teor dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Apelo defensivo improvido.